Tribunal: TJSP
Processo: 2074121-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – Pretensão da Autora à condenação do Município de São José do Rio Preto a devolver à associação APAM a gestão do rateio de honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Procuradores Municipais, com a nulidade dos efeitos concretos do Decreto Municipal no 18.665/2020 – Inexistência de hipótese de tutela de evidência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – Pretensão da Autora à condenação do Município de São José do Rio Preto a devolver à associação APAM a gestão do rateio de honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Procuradores Municipais, com a nulidade dos efeitos concretos do Decreto Municipal no 18.665/2020 – Inexistência de hipótese de tutela de evidência – Ausência de fumus boni iuris – Legalidade da gestão e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais diretamente pelo Município – Falta de demonstração do periculum in mora - Inexistência de indícios concretos de danos graves ou de difícil reparação no curso da gestão dos honorários pelo Município – Reforma da decisão recorrida – Indeferimento da tutela antecipada – Agravo de Instrumento provido.